Tribunal: STF
Processo: Rcl 34748
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO ATO JURISDICIONAL PASSÍVEL DE CONFRONTO COM O PARADIGMA INDICADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II – Não especificação, na petição inicial, de qual seria o ato jurisdicional passível de confronto com a decisão cautelar tomada no julgamento da ADC 48/DF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.